Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-80.2019.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000411-80.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROSANE PIMENTEL - CPF: 711.118.087-91 (APELANTE), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – VALOR DA CAUSA É REQUISITO DA PETIÇÃO INCIIAL – ATRIBUÍDO VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposto no artigo 2o da Lei 12.153/2009.

O valor da causa é um dos requisitos da petição inicial que deve ser atribuído com o mesmo cuidado e presteza dos demais pedidos da exordial, mesmo nas causas que versem sobre matéria que não possua valor econômico imediatamente visível, sendo, nestes casos, atribuído à causa qual seria valor do benefício econômico do autor com a procedência da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosane Pimentel
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos de Ação de Cobrança n. 1000411-80.2019.8.11.0033, proposta em desfavor do
Município de São José do Rio Claro
, reconheceu a incompetência absoluta daquele juízo para processar e julgar a demanda em razão do valor atribuído a causa ser inferior à 60 (sessenta) salários mínimos e, sequencialmente, extinguiu o feito pela impossibilidade de remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Apelante defende que não foi observado pelo juízo sentenciante o fato de ser possível atribuir o valor à causa por estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” como ocorreu nos autos, quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados na demanda são incertos e dependem de dilação probatória.

Argumenta que o percentual de 11,98% será calculado sob o salário de R$ 20.976,06 (vinte mil novecentos e setenta e seis reais e seis centavos), logo, quando realizado o calculo de defasagem o valor da causa excederá 60 (sessenta) salários mínimos.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito no juízo em que foi ajuizada a ação.

Não foi apresentada contrarrazões ao recurso (Id. 34223137).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos (Id. 36265453).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho como forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.

Isso porque, o valor atribuído à causa (R$ 3.000,00) não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos vigentes a época, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o juízo comum da Fazenda Pública, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:

Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”.

Inobstante a Apelante argumentar que valor que foi atribuído à causa se trata de meros efeitos fiscais, há de se ressaltar que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. É sabido que o valor da causa é um dos importantes requisitos da petição inicial e deve ser atribuído mesmo às causas que versem sobre pedido que não possua valor econômico imediatamente visível, sendo, nestes casos, observado qual seria valor do benefício econômico do autor da demanda com a procedência da ação.

Assim como todos os elementos da petição inicial, o valor da causa deve ser atribuído com o mesmo cuidado e presteza e, no caso dos autos, se o valor que a Apelante considera como possível proveito econômico é de R$ 3.000,00 (três mil) reais é imperioso reconhecer a incompetência também deste tribunal para julgar a matéria.

Se não bastasse isso, em julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas de URV, ainda que imprescindível a realização de prova pericial, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (destaquei).

Ainda que a conclusão do supracitado julgamento se refira ao julgamento das demandas de cobrança de URV, resta firmado que se não ultrapassado o valor da causa de 60 (sessenta) salários mínimos e observada a matéria, independentemente da necessidade da produção de prova pericial, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo, portanto, ser aplicado também às demais matérias abrangidas na Lei no 12.153/2009.

Assim, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Turma Recursal.

Ante o exposto, diante das regras estabelecidas no art. 2o da Lei no 12.153/2009
declaro de ofício a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça
e, por conseguinte,
determino a remessa dos autos à Turma Recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021